Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. INVIABILIDADE. BENEFÍCIO EXCLUSIVO.
1. Os bens do casal respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher na constância do casamento, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil.
2. Se a dívida assumida foi em benefício individual de um dos consortes, não alcança o patrimônio em comum, ex vi do art. 1.666 do Código Civil.
3. Incabível a realização de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do devedor, pois se cuida de débito advindo em proveito exclusivo de um deles.
4. Recurso não provido.